Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701055-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA COELHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA COELHO DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos do processo 0733301-08.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a transporte para sessões de hemodiálise. A parte agravante afirma que é portadora de Insuficiência Renal Crônica V, por nefroesclerose hipertensiva, e que seu programa de hemodiálise é de 3 (três) sessões semanais. Alega que não possui condições de locomoção para o tratamento médico que lhe foi recomendado, uma vez que se encontra com quadro de saúde debilitado e tampouco possui condições de arcar com custos tão de transporte. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu forneça no prazo máximo de 10 (dez) dias o devido transporte de sua residência até o Instituto Brasiliense de Nefrologia em Ceilândia para o tratamento de hemodiálise. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). É dever de o Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. A parte agravante é assistida pela Defensoria Pública, possui 53 anos e é portadora de Insuficiência Renal Crônica V, o que a obriga fazer hemodiálise três vezes por semana. Evidente se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Probabilidade do direito, portanto, presente. Quanto ao perigo de dano, configurado no caso em análise, sob pena de perda de vida da parte agravante, tendo em vista a apresentação de relatórios médicos indicando a necessidade da Hemodiálise (ID 128193562 dos autos originários). Assim, nesta cognição sumária, presente os requisitos para que seja concedida a antecipação de tutela. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para impor ao Distrito Federal a obrigação de fazer consistente em fornecer, NO PRAZO DE DEZ DIAS, o transporte necessário para o tratamento de hemodiálise da agravante, cujo trajeto deverá ser o da residência dela, situada na ARNIQUEIRAS, SHVG - Chácara 57, Lote 15, Casa 01, CEP: 72.004-057, até o INSTITUTO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA em CEILÂNDIA, situado na ADE Q3 - Ceilândia, Brasília - DF, para que possa dar continuidade ao seu tratamento em hemodiálise, inclusive o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terças-feiras, quintas-feiras e sábados, no horário de 06h às 10h. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e cumprir a decisão. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 29 de junho de 2022 17:50:03. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator